Tribunal: TJES
Processo: 5003414-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003414-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
AGRAVADO: BRUNA UCELLI FELIX
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃ
O – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO – QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

1- “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp 1418593/MS).

2- Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.

3- Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA devido à decisão proferida no ID 7217745 da demanda originária, consistente na
Ação de Busca e Apreensão
(nº 5001639-44.2021.8.08.0030) ajuizada em face de Bruna Ucelli Feliz, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares deferiu liminarmente a medida pleiteada, fazendo constar que, após apreendido, o veículo deve ser depositado naquela Comarca, até ulterior liberação do juízo.

No recurso de ID 1370896, a Agravante pugna pela reforma do ato judicial, uma vez que “
determinar que o bem deverá permanecer na comarca até ulterior deliberação do Juízo, afrontou o disposto no decreto 911/69 margeador da presente ação de busca e apreensão, eis que não traz em seu bojo qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem nos limites da comarca ou do Estado onde corre a ação, tampouco determina que o bem somente pode ser removido mediante prévia autorização do juízo
”.

Razão assiste à Agravante porquanto, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/1969, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento).

Assim, razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado nos limites da Comarca de Linhares somente
durante os 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, e não indefinidamente – “
até ulterior deliberação
”.

Após referido prazo (5 dias), em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá
a consolidação
da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.

Nessa esteira já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE.
DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO OPE LEGIS. CINCO DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR PARA O DEVEDOR PURGAR A MORA
. POSSE CONSOLIDADA DO CREDOR DECORRIDO O PRAZO. EXEGESE DO ARTIGO 3º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 hipótese dos autos compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedentes STJ.
II Na linha do entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, as restrições à remoção e alienação do bem até ulterior deliberação do Juízo a quo, após decorrido o prazo legal (cinco dias) para o devedor purgar a mora, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil. Precedente TJES. III A decisão a quo, ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não encontra, data vênia, previsão no ordenamento jurídico pátrio que a sustente, ao contrário, colide com a previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça. Decisão Reformada. IV Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008620, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM SOMENTE ATÉ O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3.
Após o prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, na hipótese de não haver a quitação do débito, é permitida a remoção do veículo, em razão da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, conforme estabelece o DL 911/69, em seu art. 3º, §1º.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001716, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)
Sem grifos no original

Assim, na toada do repetitivo julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (REsp 1418593/MS).

Considerando que o “Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança” foi firmado entre as partes no ano de 2019 (ID 7109938 da demanda de origem), a permanência do veículo na Comarca do devedor deve se dar pelo quinquídio estabelecido na referida legislação.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para determinar que o veículo objeto da ação permaneça depositado em local situado nos limites da Grande Vitória pelo prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na demanda originária.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Acompanho o eminente Relator, no sentido de
DAR
PROVIMENTO ao recurso.